Tribunal: TJMT
Processo: 1030987-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030987-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (IMPETRANTE), REGINALDO ROSSETTO PADILHA - CPF: 961.190.631-53 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), N. F. V. D. S. - CPF: 077.113.211-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA - ASPECTO DEFENSIVO QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – REITERAÇÃO – PRISÃO JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria à pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram a conduta, sendo praticadas ao longo de um ano sob ameaça constante à vítima de causar mal a ela e familiares, extrapolando a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal, circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5º, LXV, LXVIII, LXXVII e art. 108, I, “d”, da Constituição Federal, art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
REGINALDO ROSSETTO PADILHA
, quem estaria experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e, ainda, pela conveniência da instrução criminal, pela suposta pratica do crime previsto no art. 217-A, do CP, em razão de suposto abuso sexual praticado em desfavor da menor Nathayani Fernanda Vieira de Souza, sendo o mandado de prisão foi cumprido em 14-12-2023, encontrando-se preso na cadeia pública de Alto Araguaia.

O paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva que restou indeferido pelo Juízo de Alto Garças-MT.

De acordo com o impetrante, o paciente nega a autoria dos fatos, alegando que não há materialidade do crime supostamente praticado, e que o laudo pericial não apresentou qualquer lesão à vítima.

Sustenta que, de acordo com os relatos da vítima, o fato ocorreu acerca de 01 ano atrás quando a vítima ainda possuía 11 anos de idade, e que agora está com 12 anos de idade, razão pela qual, alega não haver contemporaneidade dos fatos.

Aduz que apesar da gravidade do delito, não há motivação concreta a ensejar a manutenção da prisão cautelar do requerente, que não se trata de criminoso contumaz, e que não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a probabilidade do paciente, solto, praticar novos atos que possam prejudicar a “vítima”, porquanto inexiste prova, um boletim de ocorrência sequer acerca da alegada perseguição/monitoramento/ameaça.

Argumenta que o paciente é primário, bons antecedentes, possui residência fixa em Alto Garças, família constituída, sendo esposa e três filhas menores. Logo, as circunstâncias e condições pessoais lhe são favoráveis, sendo cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, visto que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar imposta, e que não há elementos concretos que evidenciam que o paciente ofereça risco a ordem pública.

Por tais razões requer, liminarmente inclusive, que seja concedida ordem ao paciente para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Ainda que com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, confirmando a decisão concedida no julgamento do mérito (Id. 196765193).

A liminar vindicada foi indeferida em plantão judiciário por este relator, e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 196777182). Informações juntadas (id. 197435672/674).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem assim sintetizando:

"Habeas Corpus – Estupro de vulnerável, perseguição e assédio sexual contra criança [art. 217-A; art. 147-A, inciso I, ambos da Matriz Penal e art. 241-D do ECA] – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da custódia – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para preservar a ordem pública – gravidade concreta das condutas – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada ausência de contemporaneidade – inocorrência – requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva – 4. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
REGINALDO ROSSETTO PADILHA
, quem estaria experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontada como coatora.

O presente
writ
tem como objeto a revogação da prisão cautelar, ainda que com aplicação das cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Referente a tese de negativa de autoria, sua análise demanda exame aprofundado dos elementos coletados durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

Quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, para análise, transcrevo a decisão combatida:

“...
No caso dos autos, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo depoimento da suposta vítima e demais elementos de provas angariados no presente caderno investigativo. Vejamos.

Os documentos encaminhados pela Autoridade Policial dão conta que, o indivíduo Reginaldo Rosseto Padilha, vem abusando sexualmente da vítima Nathayani Fernanda Vieira de Souza, desde que esta tinha 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se da condição de amigo da família da vítima.

De acordo com o relato da vítima, que hoje possui 12 (doze) anos de idade, os fatos se iniciaram acerca de 01 (um) ano, quando Reginaldo começou a passar as mãos nas pernas da vítima, abraços forçados e beijos sem o consentimento dela, em variados episódios reiterados no tempo. A vítima declarou que manteve segredo da violência sexual, diante das constantes ameaças de morte perpetradas em face de sua família, caso revelasse os fatos.

Que os fatos foram descobertos pelos genitores, vez que perceberam um comportamento anormal da filha (retraída, chorosa, com episódios de ansiedade). Que buscando entender o que acontecia com a menor decidiram levá-la para fazer atendimento com psicólogo. Que então, a partir das sessões de terapia, Nathayani se sentiu segura para contar o que lhe afligia, vindo relatar os abusos sexuais.

A vítima ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (ID 136107986, pág. 24), relatou que Reginaldo tinha livre acesso à residência, pois era amigo da família, que a violência iniciou quando tinha 11 anos de idade, primeiro com toques em seu corpo e beijos forçados, até que um dia não conseguiu se esquivar e foi estuprada com violência física. Que o suspeito sempre proferia intimidações e ameaças de morte contra sua família e passou a monitorar e perseguir a vítima. A infante tinha medo de ficar em casa e preferia ficar na escola. a vítima revelou que, convivia com a família do suspeito desde os 2 anos de idade, sendo que conhece sua esposa e filhas, que a filha mais velha dele, de nome Letícia (13 anos de idade), mostra receio em ficar sozinha com o pai. Enfatizou que sente muito medo que Reginaldo cumpra as promessas, inclusive seu pai pediu demissão do emprego e vieram morar na cidade, mas estão pensando em se mudar para Rondonópolis/MT.

Assim, os elementos trazidos aos autos ratificam, ao menos por ora, os contornos das práticas delitivas, nos moldes da representação formulada pela Polícia Judiciária Civil.

Além da prova da existência dos crimes e indícios de autoria, o art. 312, do CPP reza que a prisão preventiva somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso concreto, necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, uma vez que há fortes indícios de que o denunciado cometeu os crimes previstos no art. 217-A do Código Penal, evidenciando a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade do agente, bem ainda, pela conveniência da instrução criminal, posto que, em liberdade, poderá intervir na colheita de provas.

Nesse sentido, segue jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado, cassando a liminar antes deferida. (STJ - HC: 510904 CE 2019/0141611-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Com efeito, a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de evitar a reiteração de atividades criminosas, mas o acautelamento social, diante da repercussão negativa do crime, da insegurança e sensação de impunidade gerada, ante as graves condutas em apuração.

Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 11ª Ed. Ed. Revista dos Tribunais. Pg. 358).

No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

Além de presente a materialidade, indícios suficientes de autoria, as hipóteses do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, assegurar aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal), a prisão ainda se encontra respaldada no artigo 313, incisos I e III, do CPP, vez que o crime imputado ao investigado é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e assegura a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público, ACOLHO a representação da Autoridade policial para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do investigado REGINALDO ROSSETTO PADILHA, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, ressaltando a possibilidade de rever a medida, tão logo se apresente elementos novos ou cessem os motivos que determinaram a imposição da custódia cautelar.” (Id. 196765197)

Conforme se observa, a custódia cautelar está justificada e alicerçada em circunstâncias concretas do caso, a gravidade da conduta supostamente praticada pelo beneficiário, tratando-se de estupro de vulnerável, somada a reiteração na delituosa e as ameaças proferidas contra a menor, é
fundamentação que denota idoneidade e suficiência para justificar tanto decretação como a manutenção da prisão preventiva do beneficiário neste momento.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, além da necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Assim, conclui-se que a manutenção da prisão cautelar do paciente é medida que se impõe, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Vale ressaltar que o delito imputado ao paciente é de natureza grave, causador de temor na sociedade, que agride ao bem jurídico vida, ao qual a lei reserva a maior proteção.

Quanto as condições pessoais favoráveis da paciente, assim como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, por si sós, não tem condão de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada..” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Diante do exposto,
denego
a ordem, em consonância com o Parecer ministerial, mantendo a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024